Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A decisão agravada respeitou a isonomia no tratamento entre as partes, pois não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial.
2. A parte autora/agravante é empresa de grande porte e está no mesmo patamar da requerida/agravada quanto ao critério econômico, também não havendo argumentos concretos quanto à vulnerabilidade em relação aos critérios técnico e jurídico para a realização e apresentação das provas necessárias ao deslinde do processo principal, o que confirma a ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova e afasta a aplicação de forma excepcional da denominada Teoria Finalista Mitigada.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.